Tribunal: TJMT
Processo: 1006273-18.2025.8.11.0002
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006273-18.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOAO FILIPE PAPA DA SILVA - CPF: 027.731.852-18 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DE SELECOES E CONCURSOS - SELECON - CNPJ: 24.465.407/0001-52 (RECORRIDO), PABLO SIQUEIRA DOS SANTOS SOUZA - CPF: 085.121.237-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. GUARDA MUNICIPAL. IDADE MÍNIMA DE 21 ANOS. ELIMINAÇÃO PRECOCE NA INVESTIGAÇÃO SOCIAL. CANDIDATO EM CADASTRO DE RESERVA. PREVISÃO EDITALÍCIA DE COMPROVAÇÃO NO CURSO DE FORMAÇÃO. SÚMULA 266 DO STJ. ILEGALIDADE. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por João Filipe Papa da Silva contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo de eliminação no concurso da Guarda Municipal de Várzea Grande (Edital no 001/2024). O candidato foi considerado "Não Recomendado" na etapa de Investigação Social por não possuir, naquele momento, a idade mínima de 21 anos exigida pela legislação municipal, apesar de o edital prever a comprovação do requisito apenas no início do curso de formação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir a legalidade da eliminação de candidato em etapa intermediária de concurso público (investigação social) por descumprimento de requisito etário, quando as normas do certame e a jurisprudência consolidada orientam que tal condição deve ser aferida no momento da investidura ou do início do curso de formação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 266, consolidou o entendimento de que os requisitos para a investidura em cargo público devem ser exigidos no momento da posse, e não na inscrição ou em fases intermediárias, salvo justificativa razoável pela natureza do cargo.

4.

No caso concreto, o próprio Edital no 001/2024, em seu item 3.1, alínea "f", estabelece expressamente que a idade mínima de 21 anos deve ser comprovada até o início do curso de formação, que constitui a última fase do certame.

5.

A eliminação prematura de candidato que integra o cadastro de reserva, antes da convocação para a etapa em que o requisito seria exigido, viola os princípios da legalidade, da vinculação ao instrumento convocatório e da razoabilidade, configurando cerceamento ao direito de acesso aos cargos públicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, anulando o ato de eliminação e determinando a reinclusão do autor no certame.

Tese de julgamento:

1.

A exigência de requisitos para investidura em cargo público, inclusive a idade mínima, deve observar o momento fixado em lei e no edital, sendo ilegal a eliminação de candidato em etapas intermediárias antes do prazo previsto para a comprovação da referida condição.

2.

Em conformidade com a Súmula 266 do STJ, o requisito etário deve ser aferido no momento da posse ou, havendo previsão específica e justificada no edital, no início do curso de formação, sendo vedada a exclusão antecipada de candidato em cadastro de reserva que poderá atingir a idade mínima até a data da convocação efetiva.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, I e II; Lei Federal no 13.022/2014; Lei Complementar Municipal de Várzea Grande no 5.139/2023; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados:
Súmula no 266 do STJ; TJ-SP, Agravo de Instrumento no 2247758-20.2024.8.26.0000, Rel. Des. Ana Liarte, j. 25/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOÃO FILIPE PAPA DA SILVA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, nos quais o autor buscava a anulação do ato administrativo que o eliminou do Concurso Público da Guarda Municipal de Várzea Grande (Edital no 001/2024). O recorrente narra que, após aprovação nas etapas objetiva, de redação, exames de saúde e TAF, foi considerado "Não Recomendado" na 3a Etapa (Investigação Social e Documental) sob o fundamento de não possuir a idade mínima de 21 anos exigida pela Lei Complementar Municipal no 5.139/2023 e pelo item 3.1, alínea "f" do edital.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a eliminação é prematura e ilegal, uma vez que o próprio edital prevê que o requisito de idade deve ser comprovado no início do curso de formação. Argumenta que a Lei Federal no 13.022/2014 estabelece a idade mínima de 18 anos e que, sendo classificado no cadastro de reserva, teria tempo hábil para completar os 21 anos antes de eventual convocação para o curso, visto que nasceu em 14/02/2004. Pugna pela reforma da sentença para que seja reintegrado ao certame, garantindo-se o direito de comprovar a idade apenas no momento da convocação para a etapa de formação.

Os recorridos apresentaram contrarrazões defendendo a legalidade do ato administrativo com base na autonomia municipal e no princípio da vinculação ao edital, asseverando que a natureza do cargo de Guarda Municipal (armada) justifica o critério etário de 21 anos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos pares,

O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço. A controvérsia cinge-se à legalidade da eliminação do candidato na fase de investigação social por não possuir 21 anos de idade no momento da referida etapa, em que pese ser candidato aprovado em cadastro de reserva e possuir previsão editalícia de que tal requisito deve ser aferido quando do início do curso de formação.

De início, impende registrar que a fixação de limite de idade para o ingresso em carreiras de segurança pública é tema pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, condicionando a validade da restrição à existência de lei em sentido estrito e à razoabilidade frente às atribuições do cargo. No caso vertente, existe a Lei Complementar Municipal no 5.139/2023, que fundamenta a exigência. Todavia, o cerne da questão não reside apenas na validade da norma em abstrato, mas na legalidade do momento de sua aplicação.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula no 266, consolidou o entendimento de que os requisitos para a investidura em cargo público devem ser exigidos no momento da posse, e não na inscrição ou em fases intermediárias do certame, salvo quando a natureza do cargo ou a estrutura do concurso (como cursos de formação de longa duração) justificar antecipação razoável. No caso dos autos, o próprio Edital no 001/2024 (id. 308588852), no item 3.1, alínea “f”, ao tratar das condições para a investidura, estabelece que a idade mínima deve ser comprovada até o início do curso de formação, confira-se:

3. DOS REQUISITOS PARA A INVESTIDURA NO CARGO 3.1 Para investidura no cargo deste Concurso Público, o candidato deverá satisfazer todas as exigências das leis brasileiras, além dos requisitos abaixo: (...) f)
idade de 21 (vinte e um) anos completos

até o início do curso de formação (última fase do concurso público)
e máxima de 35 (trinta e cinco) anos completos até a data final para inscrição no concurso público, conforme previsto na Lei Complementar no 5.139/2023;

Neste sentido, a eliminação do candidato na fase de Investigação Social, etapa destinada a aferir a idoneidade moral e o comportamento social do indivíduo, sob o fundamento estritamente etário, configura ato administrativo precoce e desprovido de razoabilidade.

Ora, se o candidato logrou aprovação em todas as etapas de aptidão física e intelectual e encontra-se no cadastro reserva, a Administração Pública não pode tolher sua expectativa de direito antes mesmo de haver uma convocação efetiva para a próxima fase (curso de formação), momento em que a idade seria, então, verificada. Nesse sentido dispõe a Súmula 266 do STJ:

Súmula 266 – STJ. O diploma ou habilitação legal para o exercício do cargo deve ser exigido na posse e não na inscrição para o concurso público.

Ressalte-se que o direito pátrio privilegia o amplo acesso aos cargos públicos. Ao eliminar um candidato que está prestes a atingir a idade exigida, sem que haja sequer previsão de início imediato do curso de formação para a sua colocação, o ente público viola o princípio da eficiência e da proporcionalidade. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – Exigência de idade mínima de 18 anos na data da inscrição do concurso da Guarda Civil Metropolitana – GCM - Impetrante que foi aprovado no concurso, mas foi impedido de tomar posse, tendo em vista que contava com 17 anos na data da inscrição – Impetrante completou 18 anos antes da data de nomeação e da posse – Súmula 266 do STJ – Princípio da razoabilidade – Precedentes deste Tribunal de Justiça - Decisão mantida – Agravo de Instrumento desprovido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 22477582020248260000 São Paulo, Relator.: Ana Liarte, Data de Julgamento: 25/09/2024, 4a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/09/2024)

Portanto, em que pese a competência municipal para legislar sobre o regime jurídico de seus servidores e estabelecer requisitos específicos para a Guarda Municipal, tal prerrogativa não autoriza a exclusão de candidatos em fases prévias baseada em requisito que deve ser aferido apenas no momento da investidura ou do curso de formação. Se, no ato da convocação para o Curso de Formação, o candidato ainda não contar com os 21 anos completos, aí sim incidirá a causa de impedimento prevista na lei local e no edital. O que não se admite é a eliminação antecipada por "presunção de não atingimento da idade", especialmente quando o candidato encontra-se em cadastro reserva.

Dessa forma, a decisão administrativa que considerou o recorrente "Não Recomendado" exclusivamente pelo critério etário na fase de investigação social carece de validade jurídica, devendo ser anulada para permitir que o candidato prossiga no certame, mantendo sua classificação para eventual e futura convocação, oportunidade na qual a Administração verificará o cumprimento do requisito etário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e julgar procedentes os pedidos iniciais, determinando a reinclusão do Recorrente, JOÃO FILIPE PAPA DA SILVA, no Resultado Preliminar do Concurso Público (Edital no 001/2024 - Guarda Municipal de Várzea Grande) com a devida classificação para a Convocação do Curso de Formação, anulando-se o ato administrativo de eliminação na etapa de Investigação Social, devendo a Administração Pública aferir o requisito da idade mínima (21 anos) somente no momento do efetivo início do referido curso de formação, nos termos do edital.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei no 9.099/95).

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

“

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026